Tribunal: TJES
Processo: 0031683-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031683-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORDESIGNADO: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MULTA EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que a reclamação do consumidor motivou-se em falha na prestação dos serviços, tendo em conta que este teria adquirido uma motocicleta com defeitos e a fornecedora não sanou o vício no prazo legal de 30 dias, restando devidamente demonstrada a infração.

2- O art. 57 do CDC estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do fornecedor e; a extensão do dano causado aos consumidores.

3- No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o
quantum
demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

4- O valor de R$ 23.765,13
fix
ado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 8.000,00, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os julgados deste E. TJES em situações semelhantes.

5
-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço se trata de Apelação Cível interposta por Moto Honda da Amazônia LTDA em desfavor da Sentença proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face do Município de Vitória, julgou improcedente o pleito autoral, mantendo, por conseguinte, a multa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso ao fundamento de que constatada a transgressão, pela Apelante, dos preceitos estampados no CDC, uma vez que “
o consumidor, em curto período de tempo, levou o produto por inúmeras vezes para reparo, o que por si só já revela que a fornecedora não cumpriu com o prazo de 30 dias para reparo previsto no diploma consumerista.
[De modo que...]
o fato de o consumidor ter que entregar o produto para sucessivos reparos denota que o vício não fora sanado na primeira reclamação, de modo que resta extrapolado o prazo previsto no art. 18 do CDC
”.

Ainda destacou que o montante discutido “
além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal
”.

Pedi vista dos autos pois, em que pese entender não ser o caso de anulação da multa pelos motivos já expostos pelo E. Relator, reputo excessivo o
quantum
arbitrado a título de sanção administrativa.

Como já me manifestei em outras oportunidades, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, em que pese o órgão estadual ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o montante se mostra desproporcional face o delito consumerista praticado.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesses termos, entendo que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo de Vossa Excelência para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0031683-62.2015.8.08.0024

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação anulatória”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Ao iniciar o julgamento, o e. Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por compreender que o valor da multa aplicada pelo Procon no valor de

R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
”além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal
”.

Na sequência, após pedir vista, o c. Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
inaugurou a divergência, para dar parcial provimento ao recurso e reduzir a multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao concluir que “
o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial
”.

Na sequência, o I. Desembargador Convocado
Jaime Ferreira Abreu
, acompanho o voto divergente.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao e. Desembargador

Relator
,

para acompanhar
integralmente o voto
divergente
.

A despeito do correto arbitramento de multas em virtude de condutas em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado é desproporcional quando comparado com os valores que a sancionada efetivamente auferiu através dos atos praticados.

Portanto, compreendo que o valor arbitrado no voto divergente se revela adequado para responsabilizar a empresa requerente pelas infrações cometidas, preservando-se, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Destaco não desconhecer a existência de posicionamento neste Sodalício no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Pontuo, na oportunidade, que compreendo que a atuação do PROCON não pode ocasionar o enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor.

Firme em tais considerações, peço
vênia
para divergir do E. Desembargador Relator e, via de consequência,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Mantenho coerência com meus votos anteriores referentes a esta matéria e, por isso, acompanho integralmente o relator.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031683-62.2015.8.08.0024

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita,
o
e. Des.
Robson Luiz Albanez
, entendendo que a imposição de multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), em função da apelada não ter reparado vício apresentado no produto no prazo de 30 (trinta) dias,
atende a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
NEGOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação d
a
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

Por sua vez, o
e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
inaugurou divergência por entender que
“o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.”,
razão pela qual

D
EU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reduzindo a multa aplicada.

Conquanto a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor
,
considero
claro ser exorbitante o valor da multa
fixada em
R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) estabelecida pelo Procon, devendo o mont
a
nte ser
reduzido
para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida

para

DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Muito respeitosamente, é como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031683-62.2015.8.08.0024

APTE:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a ação de origem.

Em suas razões, o Apelante
sustenta
que a multa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) que lhe
aplicou
o Procon Municipal deve ser anulada, haja vista que não cometeu nenhuma infração consumerista.
Aduz que o valor da multa é desproporcional à suposta infração imputada,
não tendo o ora apelado adotado critérios para o arbitramento da referida penalidade.

Verifica-se da ação de origem que a reclamação do consumidor motivou-se em falha na prestação dos serviços, tendo em conta que
este teria adquirido uma motocicleta HONDA, a qual apresentou defeito, porém, a fornecedora não sanou o vício no prazo legal de 30 dias.

Na decisão administrativa a Autarquia Municipal fixou a multa em
R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
aduzindo, para tanto, a ofensa ao art.
18, §1º, III
da Lei 8078/90, bem como, considerando o faturamento presumido de três milhões, face a ausência de balanço da infratora, assim como,
as agravantes do art. 26, I e IV do Dec. Federal nº 2.181/97 (reincidência e deixar de evitar ou mitigar as consequências).

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, é cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...)
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

A respeito da transgressão, extrai-se dos autos que o consumidor, em curto período de tempo, levou o produto por inúmeras vezes para reparo, o que por si só já revela que a fornecedora não cumpriu com o prazo de 30 dias para reparo previsto no diploma consumerista.

É dizer, em meu sentir, o fato de o consumidor ter que entregar o produto para sucessivos reparos denota que o vício não fora sanado na primeira reclamação, de modo que resta extrapolado o prazo previsto no art. 18 do CDC.

Dito isso, entendo devidamente demonstrada a infração cometida pela ora apelante.

Em evolução, no que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE.

(...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

A dosimetria da multa, por sua vez, é feita com base nos Arts. 5º e 6º da supracitada Instrução de Serviço:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01). (NAT). (VAN) = PENA BASE “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT – representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Art. 6º – A Pena Base fixada para a prática infrativa no auto de infração, na forma calculada no artigo anterior, poderá ser reduzida de 1/3 à metade ou aumentada de 1/3 ao dobro se verificada no decorrer do processo a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo II da citada Instruçã
o.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
mantida no valor fixado
pelo Procon
,

notadamente se considerada a
reincidência da infratora,
a gravidade da infração
e a ausência de conduta da fornecedora nos sentido de mitigar os danos
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Mantida a sentença que reduziu a multa administrativa pela metade, passando ao novo valor de R$ R$17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta e quatro centavos), decorrente de vício de qualidade em refrigerador não substituído pela fabricante; caráter razoável e equânime do valor arbitrado.
4. Reforma de ofício da sentença que fixou honorários advocatícios por equidade, passando ao patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do tema 1.076 do STJ. 5. Recurso desprovido.
(TJ-ES – AC: 0028062-91.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 1
7
/07/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator